Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-49.2025.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto majorado tentado (art. 155, §1o c.c. o art. 14, inc. II, CP). Sentença condenatória. Preliminar repelida. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Atipicidade e excludente de ilicitude não configuradas. Desistência voluntária não caracterizada. Édito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto majorado tentado (art. 155, §1o c.c. o art. 14, inc. II, CP). Sentença condenatória. Preliminar repelida. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Atipicidade e excludente de ilicitude não configuradas. Desistência voluntária não caracterizada. Édito condenatório mantido. Dosimetria escorreita. Proporcionalidade da fração aplicada para a tentativa. Inviabilidade da pena alternativa. Regime fechado mantido. Pedido para recorrer em liberdade prejudicado. Recurso improvido.